Tribunal: TCU
Processo: 022.724/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DA MARINHA (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2383/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 802/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 11/2/2020-Ordinária, inserido na Ata no 3/2020-2a Câmara, relativamente ao seu item 9.1, onde se lê: "considerar legais os atos de reforma de interesse dos srs. Francisco das Chagas Freire, Euclides Augusto Machado Malaquias, Francisco Ramos Viana Filho, Roberto Heinz Vieira Laube, Osmar Pereira da Silva, Ilhandro Ferreira da Silva, Dolores dos Santos Borges e Gilberto Gonçalves de Oliveira, ordenando seus respectivos registros;", leia-se: "considerar legais os atos de reforma de interesse dos srs. Francisco das Chagas Freire, Euclides Augusto Machado Malaquias, Francisco Ramos Viana Filho, Roberto Heinz Vieira Laube, Osmar Pereira da Silva, Ilhandro Ferreira da Silva, Dolores dos Santos Borges e Gilberto Gonçalves de Oliveira, bem como o ato inicial (peça 3) de interesse de Francisco Ernando Costa de Araújo, ordenando seus respectivos registros ;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos 1. Processo TC- Processo 022.724/2019-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Dolores dos Santos Borges (XXX.218.157-XX); Euclides Augusto Machado Malaquias (XXX.511.812-XX); Francisco Ernando Costa de Araujo (XXX.402.707-XX); Francisco Ernando Costa de Araujo (XXX.402.707-XX); Francisco Ramos Viana Filho (XXX.074.397-XX); Francisco das Chagas Freire (XXX.008.057-XX); Gilberto Goncalves de Oliveira (XXX.128.867-XX); Ilhandro Ferreira da Silva (XXX.322.377-XX); Osmar Pereira da Silva (XXX.700.454-XX); Roberto Heinz Vieira Laube (XXX.142.767-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.